Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Pelo r. “decisum” agravado, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar na referida Ação Civil Pública, nos seguintes termos: “a) a ré, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, se abstenha de veicular novas propagandas ou realizar publicidade, inclusive em programas de televisão e no seu sítio na rede mundial de computadores, nas quais garanta a redução das parcelas do financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou, também, informe supostos limites de percentuais de juros que as instituições financeiras supostamente estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade, devidamente comprovada nos autos, divulgada em desconformidade com essa decisão, após a sua regular intimação; e b) a ré, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, inicie à veiculação, durante o razoável período contínuo de 15 (quinze) dias, de contrapropaganda, nos programas de televisão e no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que, embora, na prestação dos seus serviços, adote todas as diligências necessárias para defender os interesses do seu cliente, não é possível assegurar, perante as instituições financeiras que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação desta decisão e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento desta obrigação de fazer devidamente comprovado nos autos.”. A ré interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para suspender a eficácia da decisão agravada. Destacou que a veiculação da contrapropaganda lhe trará dano irreparável, diante dos prejuízos financeiros, que poderiam levar à sua falência. Acrescentou que a veiculação da contrapropaganda constitui o mérito da ação originária, não podendo ser estabelecida liminarmente. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca de sua atividade empresarial, destacando que não garante o desconto de juros, mas um desconto de “40 a 80% da dívida do cliente”, referente aos contratos de financiamento de veículos. Asseverou a agravante que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar nos autos da ação originária, diante da irreversibilidade da medida. Ponderou que “não há qualquer ilegalidade na proposta de redução de parcelas que a empresa realiza”; e que há “comprovação de que a empresa consegue os resultados oferecidos, muitas vezes com até 90% de economia do contrato original, o que demonstra que a garantia ofertada pela empresa se trata de uma garantia legal e possível”. Após defender a tese relativa à ausência de consenso acerca do cabimento da redução/limitação de taxas de juros em contratos de financiamento, e, por conseguinte, a inexistência de propaganda enganosa, e ilegalidade envolvendo as atividades empresariais por ela realizadas, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Subsidiariamente, postulou que a contrapropaganda determinada pelo julgador de primeiro grau não mencione a limitação quanto ao percentual de descontos a serem obtidos no serviço prestado de renegociação de dívida, bem como para que não faça menção a outras limitações contratuais (“empecilhos do procedimento”). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela liminar em sede de Ação Civil Pública, estando, portanto, abarcado na hipótese disposta no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, c/c art. 12 da Lei n. 7.347/85. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão, em parte, do provimento liminar vindicado, somente para que a “contrapropaganda” seja sobrestada, ao menos até o julgamento do presente recurso, diante dos prejuízos financeiros dela decorrentes, o que configura o perigo na demora quanto à apreciação do pleito acautelatório ora deduzido. Com relação à probabilidade de provimento recursal, constata-se que a pretensão deduzida pela ora agravante merece parcial acolhimento, conforme consignado, para que a veiculação da “contrapropaganda” ocorra após a apreciação do mérito, notadamente por envolver a própria “quaestio in judicio deducta”. De fato, a veiculação da aludida “contrapropaganda” acaba por antecipar o julgamento de mérito da ação originária. Posto que a propaganda veiculada pela ré, ora agravante, possa se caracterizar como enganosa, nos termos do art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a sua retirada dos meios de comunicação já se mostra suficiente para, num primeiro momento, impedir que outros consumidores sejam induzidos a erro quanto ao negócio envolvendo a renegociação de dívidas oriundas de financiamento para aquisição de veículos automotores. Já a veiculação de contrapropaganda deve ser estabelecida em um juízo de cognição exauriente, em que serão devidamente apuradas as circunstâncias que envolvem a contratação dos serviços prestados pela ora agravante. Averbe-se, ainda, a irreversibilidade de tal medida, o que também reforça a necessidade de sobrestar a eficácia desta parte do “decisum a quo”. Cumpre reiterar, por relevante, que a decisão ora agravada já determinou a proibição de veiculação de propaganda/publicidade, em que a a ré, ora agravante “garanta a redução das parcelas do financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou, também, informe supostos limites de percentuais de juros que as instituições financeiras supostamente estariam obrigadas a observar”. Nesse passo, considerando que a referida medida cautelar já se mostra suficiente para proteção dos consumidores, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela ora agravante tão somente para sobrestar a veiculação de contrapropaganda. Pelo exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal, apenas para suspender a eficácia da decisão de primeiro grau quanto ao item “b” de sua parte dispositiva, isto é, para sobrestar a obrigação de a ré/agravante veicular a denominada “contrapropaganda”, até o julgamento do presente recurso, ou até a prolação de sentença nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora